Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 110, p. 1-2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS DE MORA DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CPC/2015. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em detrimento do INCRA - pertinente a ação de desapropriação para reforma agrária, estando o feito na fase de pagamento de saldo residual -, determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, fixando que os juros de mora somente incidirão caso o precatório não seja pago no prazo constitucional, e que os juros compensatórios devem incidir, à alíquota de 6% ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse (04/09/1997). 2. Segundo restou estabelecido na decisão agravada, não haveria se falar em mora durante o trâmite dos embargos à execução, estando correta a alegação do INCRA de que a incidência dos juros de mora tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que deveria ter sido pago o precatório. Somente haveria mora se, expedido o precatório depois do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução que definiu o quantum debeatur , não se desse o respectivo pagamento até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ser liquidado. De acordo com tal entendimento, tal seria o comando inserto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. 3. Ao decidir sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça interpretou que o termo inicial para apuração dos juros de mora seria exatamente o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a execução do julgado foi promovida. (REsp 1607234/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017). 4. Registre-se a existência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, na qual foi assegurada a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório." 5. Segundo se depreende das manifestações dos tribunais superiores, assim, não se vislumbra óbice à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução (8 anos) que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. Acolhe-se, ainda, a alegação dos agravantes de que, como os cálculos inicialmente foram elaborados antes do prazo previsto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, não poderiam efetivamente ter previsto juros de mora, pois, naquele momento, não havia mora a ser compensada. 6. Considerando-se que, no caso, a ação em fase de execução foi proposta anos antes da entrada em vigor do novo CPC, não haveria como se afastar a incidência das regras do CPC/1973 que disciplinam a sucumbência, sendo incabível o pedido de fixação da verba honorária com base na nova legislação. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para garantir o pagamento dos juros de mora contados a partir de 1º de janeiro de 2008”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram desprovidos, nestes termos (DOC 112, p. 3):



    “Os presentes embargos não se subsumem a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 



    De fato, o acórdão foi claro ao estabelecer que não haveria óbice à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução (8 anos) que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. O acórdão considerou que, como os cálculos inicialmente foram elaborados antes do prazo previsto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, não poderiam efetivamente ter previsto juros de mora, pois, naquele momento, não havia mora a ser compensada. 



    Não há, pois, contrariedade aos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição dos embargos de declaração. Conclui-se, assim, que a parte embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim. 



    Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO” (grifos nossos) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5º, XXVI e 100 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, alega o Recorrente que “os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista a sua natureza indenizatória pelo retardamento no pagamento da dívida. No caso presente, não houve recurso da parte expropriada, devendo ser mantida a sentença que fixou os juros a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF (art. 1.º da MP 2.109-50/2001)”. 



    Relata que “analisando detidamente a sentença de primeiro grau (fls. 797/806), verifica-se que ela estabeleceu como termo inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado, parecendo-me, portanto, que deveria o expropriado ter embargado da decisão do TRF/5ª, a fim de sanar a aparente contradição” e que, no entanto, “como o expropriado não apresentou embargos de declaração, a decisão findou por transitar em julgado com o parâmetro "1º de janeiro do exercício seguinte" (eDOC 171, p. 10). 



    Ressalta que o Tribunal de origem, “ao estabelecer que os juros moratórios somente incidem a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal , está se referindo, a toda evidência, ao atraso no pagamento do precatório e não à propositura da execução, como equivocadamente entendeu o V. acórdão regional recorrido” (eDOC 171, p. 13) . 



    Afirma que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afastar a mora imputada à Fazenda Pública “nas hipóteses em que o pagamento é realizado dentro do prazo estabelecido no art. 100 e seu parágrafo 5.º (antigo parágrafo 1.º, antes da EC 62/2009)” (eDOC 171, p. 14). 



    Destaca, ainda, que não incide o Tema da repercussão geral, no paradigma RE 579.431-RG (Tema 96) que teria assegurado a “incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, tendo em vista, que se trata de matéria diversa, relacionada à ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, tendo os juros moratórios natureza distinta (eDOc 171, p. 17). 



    Em 15.08.2022, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário para que fosse suspensa “a liberação de qualquer valor atinente aos juros moratórios no cumprimento de sentença, processo nº 0009652-02.1997.4.05.8300 até o trânsito em julgado desse apelo extremo”, conforme requerido” (eDOC 273) e determinei a abertura de vista à Procuradoria Geral da República para emissão de parecer. 



    Os autos vieram-me conclusos com a manifestação do Ministério Público Federal que está assim ementada (eDOC 277):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU COMO DEVIDOS JUROS DE MORA A PARTIR DE 1.º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO (NO CASO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2008). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISO XXXVI, E 100, § 5º DA CF/88. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORA POR PARTE DA AUTARQUIA RECORRENTE (ALIÁS, SEQUER HAVIA SIDO EXPEDIDO QUALQUER PRECATÓRIO QUANDO DA PROLAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO SEU EFETIVO PAGAMENTO. NOS TERMOS DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41, NOS CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO, OS JUROS MORATÓRIOS SOMENTE SERÃO DEVIDOS À RAZÃO DE ATÉ 6% AO ANO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17-STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Ratifico, portanto, as razões expendidas quando do deferimento da medida liminar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, asseverou (eDOC 109, p. 1-4):



    “O cerne da questão é saber ser seria legítima a inclusão, no valor residual da indenização, dos juros de mora referentes ao período compreendido entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que se deu o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de desapropriação e o trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução. Os agravantes afirmam que a divergência representa a quantia considerável de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), valor referente aos juros moratórios relativos aos 8 (oito) anos de tramitação dos embargos à execução manejados pelo INCRA e que ao final teriam sido quase que totalmente rejeitados. Segundo restou estabelecido na decisão agravada, não haveria se falar em mora durante o trâmite dos embargos à execução, estando correta a alegação do INCRA de que a incidência dos juros de mora tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que deveria ter sido pago o precatório. Somente haveria mora se, expedido o precatório depois do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução que definiu o quantum debeatur, não se desse o respectivo pagamento até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ser liquidado. De acordo com tal entendimento, tal seria o comando inserto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, verbis : 



    (...)



    Ao decidir sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça interpretou que o termo inicial para apuração dos juros de mora seria exatamente o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a execução do julgado foi promovida. Nesse sentido, confira-se o precedente a seguir transcrito: 



    (...)



    Registro, em adição, a existência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, na qual foi assegurada a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório ." Ora, com a definição do STF quanto ao termo final para a incidência dos juros de mora, tem-se que a expressão "nos termos do art. 100 da Constituição" contida no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, deve ser interpretada no mesmo sentido, ou seja, de modo a ensejar a aplicação de tais juros até o momento da expedição do precatório. 



    A cobrança dos juros de mora, na forma como promovida pelos exequentes, ademais, não contraria a coisa julgada. A sentença determinara que os juros deveriam incidir a partir do trânsito em julgado. O acórdão, por seu turno, fixou que os mesmos deveriam ser computados a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Assim, entende que a cobrança dos juros de mora encontra fundamento no próprio título executivo, porquanto respeitados os termos nele fixado. 



    Não vislumbro óbice, assim, à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. 



    (...)



    Em face dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento , para garantir o pagamento dos juros de mora contados a partir de 1º de janeiro de 2008”.



     



    De plano, ressalto que não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 30.08.2018). 



    De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Além disso, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2012) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido’.



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento”. (AI 795.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.02.2013).



    A propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.390.064, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.08.2022: 



    “(...) insurge-se a UNIÃO contra a parte do acórdão recorrido que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, julgou procedente o pedido dos exequentes para determinar a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório, uma vez que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, afirmando, para tanto, que deve ser observada a coisa julgada. 



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 20, fl. 5): 



    (...)



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado”. 



    Extraio, também, do voto condutor do acórdão proferido no RE 652.059-AgR-EDv, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 02.12.2019, os seguintes fragmentos:



    “Na hipótese, o Recurso Extraordinário foi interposto em sede de processo de execução de sentença transitada em julgado, que determinou a incidência de juros moratórios no prazo do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento.” (e-STJ, fl. 10). 



    Interposto agravo de instrumento, pela União, contra a decisão de primeiro grau que determinara o cômputo dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, foi desprovido por julgado monocrático de Relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referendado por acórdão assim ementado: 



    (...)



    Em face desse julgado do STJ, a União apresentou Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988. Ao final, pede a reforma do acórdão do STJ. 



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA deu provimento ao apelo do Ente Federal, ao fundamento de que não incidem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional previsto no § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA (fl. 3, doc. 5). 



    Afastou-se a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sob a razão de que a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada (fl. 3, doc. 5). 



    O julgado monocrático foi referendado por acórdão da Primeira Turma, contra o qual foram opostos os presentes Embargos de Divergência. 



    A parte embargante sustenta o dissenso jurisprudencial com base em precedente assim ementado: 



    (...)



    É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    A controvérsia a ser, agora, enfrentada refere-se à questão de aplicar esse sólido entendimento aos casos em que o título judicial já transitou em julgado, impondo o pagamento de juros moratórios nesse período de graça constitucional. 



    In casu, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como o Superior Tribunal de Justiça certificaram que a determinação de incidência dos juros de mora até o efetivo/integral pagamento do débito advém de sentença transitada em julgado, proferida com efeitos prospectivos (= dispôs sobre incidência de juros no futuro), circunstância fático-processual, segundo os tribunais a quo, insuscetível de revisão por estar acobertada pela coisa julgada. 



    Contudo, as diretrizes antes referidas, ditadas pelo Plenário desta CORTE, por intermédio da sistemática da Repercussão Geral, configuram cenário jurisprudencial dominante no sentido oposto, o que se encontrado projetado no aresto ora embargado. 



    (...)



    A seu turno, no RE 591.085-QO/RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), a tese aprovada foi categórica: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”: 



    (...)



    Assim, independentemente de previsão no título judicial em que se fundamenta o requisitório, sempre que houver a mora da Fazenda Pública após o lapso do favor constitucional, impõem-se os juros moratórios a favor do credor. 



    Analisando pelo prisma contrário, não se pode acolher a tese proposta pela parte embargante, fundada na inafastabilidade dos juros fixados em sentença transitada em julgada, a incidir também no prazo expressamente vedado pelo Legislador Constituinte. Ora, independentemente do que conste no título, somente se não houver “pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”, grifou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (AI 850.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), uma vez que, nesse contexto, a “demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra”, nos termos do seguinte aresto assim ementado: 



    (...)



    Depreende-se que ambas as Turmas desta CORTE, portanto, vêm aplicando os precedentes do PLENÁRIO sobre a matéria, firmados em sede de Repercussão Geral, não sendo impeditivo o trânsito em julgado do título judicial, exatamente como consubstanciado no aresto embargado”. 



    Por fim, extraio os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 277, p. 9-13):



    “19. Preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. 



    20. Preliminarmente, convém ressaltar que, tal como corretamente assinalado no despacho que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, “merece prosperar a alegação da parte Recorrente, de que não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enf